Tribunal: TJMT
Processo: 1048398-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048398-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSELY TOMAZ DOS ANJOS PINTO - CPF: 047.470.901-93 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – TELAS SISTEMICAS E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL INOCORRENTE - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2
. Prints de telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos.

3.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

5.
Anotação preexistente não enseja indenização em dano moral. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte reclamante no contraposto, sob fundamento de que há documentos nos autos que comprova a relação contratual entre as partes.

A parte reclamante requer a reforma da sentença, alegando a inexistência de contrato válido firmado entre as partes. Por fim, afirma inexistir anotação anterior à discutida o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, requerendo, para tanto, a fixação de quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentada pela reclamada é pela manutenção da sentença singular.

Foi deferido a gratuidade em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção ao crédito
, e se positivo, a fixação de indenização em danos morais.

A parte Reclamante
nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma desconhecer o débito questionado no valor de
R$
227,10
– datado do dia
0
1/0
7
/20
20
,
inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando nos autos extrato da negativação
- Id. 1
26073187
.

A empresa Ré sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, sendo exercício regular de direito a inscrição da consumidora, ante a inadimplência de suas obrigações. Todavia, no momento oportuno, juntou tão somente
prints de telas
sistêmicas
,
faturas e relatórios de chamadas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, que não se presta para o fim desejado.

Portanto,aempresaRecorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome
da R
eclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recla
mante no rol de mal pagadores.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte
Autora
possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato SCPC, anexo a contestação:

- Anotação preexistente:

- BANCO BRADESCO S.A

R$ 608,50 – Inclusão em 26/08/2016 e baixado em 11/08/2021.

- Débito questionado:

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

R$
227,10
–
Inclusão em

01/07/2020

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a
s
inscriç
ões
anterior
es
não seja
m
legítima
s
, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito,
tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos,
não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal
(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)
.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para:
a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos
sub judice
nos
valores
de
R$
227,10

– datado do dia
01/07/2020
, por conseguinte,
DETERMINO
a exclusão do cadastramento do débito originado no banco de dados de consumo do SCPC e da SERASA/SPC
;
b)

indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ
;

c)
julgar improcedente o pedido contraposto; extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a
Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022